Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1001268-02.2018.8.11.0021, ajuizada em face de EURÍPEDES BORGES VIEIRA e OUTROS, declinou da competência para processar e julgar o feito para o foro do domicílio do réus, ora agravados.
Para tanto, a agravante alega que deve prevalecer o foro de eleição constante do contrato objeto da controvérsia, vez que inexiste prova do prejuízo que autorize o declínio deferido pelo magistrado singular.
Afirma que, a teor do art . 3o da Lei no 8.078/90, as cooperativas de crédito não podem ser consideradas fornecedoras de produtos ou serviços, pois inexiste relação de consumo e, sim, de mutualidade, sendo, portanto, inaplicável ao caso o CDC.
Pondera que mesmo que seja caracterizada a relação consumerista, ainda assim, não há nulidade da cláusula de eleição de foro, especialmente porque os agravados são produtores rurais, o que contrasta com a hipossuficiência econômica por eles alegada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que, a despeito da hipossuficiência dos réus, ora agravados, ou mesmo da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor na espécie, não há, em princípio, nada que inquine o foro de eleição constante no contrato.
Isso porque, além dos autos tramitarem em formato digital, o que permite o acesso pelos agravados onde quer que estejam, eles possuem bens imóveis em Água Boa/MT, comarca contígua à do foro eleito na avença, inexistindo prova de prejuízo que ampare o declínio operado.
Assim, prudente suspender os efeitos da decisão de base até a análise do mérito, junto ao Colegiado, para se evitar o deslocamento prematuro do feito.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência para a Comarca de Aruanã-GO.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.